Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO NO PREÇO. PREVISÃO CONSTANTE DO EDITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. TRANSFERÊNCIA DO BEM LIVRE E DESEMBARAÇADA DE ÔNUS. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda.

2. Tratando-se de arrematação de imóvel em hasta pública, consideram-se sub-rogados no respectivo preço todos os débitos incidentes sobre o bem, constituídos anteriormente à data da arrematação. Aplicação do disposto no art. 130, parágrafo único do CTN.

3. Assim, o arrematante recebe o bem livre de quaisquer ônus.

4. A responsabilidade pela dívida constituída antes da arrematação continua sendo do antigo proprietário do bem.

5. Recurso improvido.